Tribunal: TJES
Processo: 0016500-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016500-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODORICO DONIZETH COELHO e outros

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. BRIGA DE TRÂNSITO. POLICIAL MILITAR. FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. BRIGA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
intervenção do Ministério Público, no caso concreto, seria obrigatória, eis que, à época dos fatos e do ajuizamento da ação, a requerente Livia Luize Coelho era menor de idade. No entanto, a anulação do processo não teria nenhum efeito prático, uma vez que ela já atingiu a maioridade. Logo, a despeito da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, não mais subsiste o motivo pelo qual seria obrigatória a sua intimação.
2.
Cerceamento de defesa. Ausência.
3.

Quanto à questão de fundo, não vejo como alterar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a agressão cometida pelo policial militar,
que não se encontrava no exercício da função, não pode ser atribuída ao Estado do Espírito Santo.
Briga entre particulares.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016500-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODORICO DONIZETH COELHO, LIVIA LUIZE COELHO

Advogado do(a) APELANTE: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS - ES31208-A
Advogado do(a) APELANTE: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS - ES31208-A
APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, uma das alegações dos apelantes seria a nulidade do processo, em razão da ausência de intervenção do
Parquet.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação indenizatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo na qual os requerentes, ora apelantes, narraram que na data de 16/09/2018 trafegavam pela Av. Norte Sul, sentido Vitória-Serra, quando se depararam com o veículo modelo Prisma, placa PPG-6357, conduzido por Isaias Segades de Souza, sargento da PMES, que estava ao telefone e trafegando em velocidade abaixo da permitida. Enquanto ultrapassavam o referido veículo, o sargento da PMES, de forma abrupta, teria interrompido a ultrapassagem, colidindo com o veículo dos requerentes.

Continuaram narrando que o sargento da PMES estava visivelmente descontrolado, agredindo verbalmente o requerente Odorico Donizeth Coelho e empunhando uma arma de fogo contra ele. Enquanto narravam os fatos para os agentes de trânsito, o sargento teria agredido o primeiro requerente com dois tapas em seu peito, empurrando-o com extrema violência, momento em que a segunda requerente, absolutamente incapaz à época dos fatos, tentou interromper a agressão, porém também foi agredida com um tapa no rosto.

Nesse passo, a intervenção do Ministério Público, de fato, seria obrigatória, eis que, à época dos fatos e do ajuizamento da ação, a requerente Livia Luize Coelho era menor de idade. No entanto, a anulação do processo não teria nenhum efeito prático, uma vez que ela já atingiu a maioridade.

Logo, a despeito da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, não mais subsiste o motivo pelo qual seria obrigatória a sua intimação.

Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. MÉRITO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE FRETADA PELA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. O não comparecimento da ré ou do seu advogado à audiência de instrução e julgamento designada revela o desinteresse na oitiva do depoimento pessoal do autor, pelo que não há falar em cerceamento de defesa. II. Não obstante a ação tenha sido ajuizada quando o autor ainda na condição de relativamente incapaz, o que impunha a participação nos autos do Ministério Público Estadual por força do disposto no artigo 178, II, do CPC, o certo é que posteriormente atingiu ele a maioridade, tornando, a partir de então, desnecessária a intervenção do parquet. No que toca à irregularidade da representação processual do autor, tal foi sanada com a juntada do instrumento do mandato. Preliminar de nulidade afastada. III. A pretensão do autor tem como causa de pedir única o fretamento pela ré de aeronave, em tese, sem condições de realizar a viagem objeto do contrato celebrado entre as partes, o que não foi comprovado nos autos, ônus que a ele competia nos termos do artigo 373, I, do CPC. lV. O fato de ter requerido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sobretudo por ser menor na data da distribuição da ação, não permite concluir tenha o autor litigado de má-fé; relativamente ao ajuizamento desta ação pretendendo obter a reparação de um dano moral supostamente suportado, ainda que julgado improcedente o pedido formulado, não revela a intenção do autor na busca de enriquecimento ilícito, apenas o exercício de direito consagrado constitucionalmente. (TJMS; APL 0800453-61.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 24/04/2017; Pág. 133)

Outrossim, também não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito. Isto porque, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, o conjunto probatório era hábil à formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 335, inc. I, do CPC.

Ainda nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide,
se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito
vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. (EDcl-AREsp 1.546.405; Proc. 2019/0211034-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-02-2020; DJE 18-05-2020).

Quanto à questão de fundo, não vejo como alterar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a agressão cometida pelo policial militar, que não se encontrava no exercício da função, não pode ser atribuída ao Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
.

Logo, para que o Estado responda pelos atos de seus agentes é necessário que o autor do fato tenha agido na condição de agente público, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que o policial agiu na qualidade de cidadão, em nome próprio.

Em caso similar, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 363423, firmou o seguinte entendimento:

“
[...] CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nessa contextura, não há
falar de responsabilidade civil do Estado. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 363423, relator Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 16/11/2004).

No mesmo sentido, cito julgado desta Primeira Câmara Cível:

“
[...] 2.
Para que o Estado possa responder pelos atos de seus agentes é necessário demonstrar que a ação que provocou o dano a terceiro tenha sido praticada por agente público enquanto no exercício de suas funções, haja vista que apenas nessas situações ele estará ‘atuando’ em nome da pessoa jurídica de direito público à qual se vincula.
(TJES, Classe: Apelação, 048150188323, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018). 3. Consoante o entendimento do STJ, Ainda que fora do horário de expediente ou em período de folga, caso a atuação do agente público que venha a causar danos a terceiro esteja relacionada a sua qualidade de agente público , o Estado poderá ser objetivamente responsabilizado. (STJ, REsp nº. 1.739.144/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 23/05/2018). 4. Da simples narrativa da petição inicial é possível aferir que o Sr. H.V.B. não estava fardado, não se apresentou como policial militar ou agiu de modo a configurar sua qualidade de agente público no exercício de sua função, afastando, assim, a legitimidade do Estado para responder por danos causados a terceiros, ainda que a agressão tenha sido praticada com a arma pertencente à corporação no período de folga. 5.
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, O policial militar que pratica homicídio no momento de folga, mesmo com a arma da corporação, na qualidade de cidadão, e não no exercício do múnus público, age em nome próprio, não sendo possível estender ao Estado a responsabilidade por seus atos.
(TJDF; APC 2014.01.1.115044-8; Ac. 950.068; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa; J. 22/06/2016; DJ. 04/07/2016). 6. Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. (TJES, Classe: Apelação, 006160014392, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

Assim,
“por ser o caso em exame consistente de dano causado por policial militar de folga, sem relação com o munus público de policial militar, incabível a responsabilização do Estado. Isto porque, malgrado o ato de disparar arma de fogo tenha sido praticado por agente público,
bem como que a arma utilizada estava registrada como de propriedade da corporação militar, era fato público e notório que o ex-policial encontrava-se de folga do serviço, de modo que não fez uso de suas prerrogativas funcionais para a prática do ato. Desta forma, o uso da arma funcional de forma indevida não pode ser atribuído ao Estado do Espírito Santo, mas sim ao próprio ex-policial, de modo que deveriam os postulantes ajuizar demanda indenizatória em seu desfavor, [...].”
(TJES, AC 048150188323, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2018).

Do expost
o, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, na parte que lhe cabe, cuja exigibilidade se encontra suspensa, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)